Tribunal: STF
Processo: Rcl 26407
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição n. 7.863, de 19 de fevereiro de 2020, a CERON formula pedido de sustentação oral na presente ação direta.
    Decido.
    A Resolução n. 642, de 14 de junho de 2019, que dispõe sobre o julgamento de processos em lista nas sessões presenciais e virtuais do Supremo Tribunal Federal, dispõe, em seu art. 4º, o seguinte:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: 
    I – destaque feito por qualquer ministro; 
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator; 
    III – sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido. 
    § 1º Nos casos previstos neste artigo, o relator retirará o processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhará ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. 
    § 2º Nos casos de destaques, previstos nos incisos I e II, o julgamento será reiniciado.”
    Como se depreende de seu texto, é condição de conhecimento do pedido que ele tenha sido formulado em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão.
    A sessão virtual em que se dará o julgamento da presente reclamação terá início no dia 21.02.2020, conforme Pauta n. 7/2020, publicada no DJE n. 29, de 12.02.2020.
    Logo, o pedido de sustentação oral é extemporâneo.
    Ante o exposto, não conheço do pedido e mantenho a inclusão da presente reclamação na sessão colegiada realizada em ambiente virtual.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente